Tribunal: STM
Processo: 7000296-41.2022.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO
RESTRITO. INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS PARA PROPOSITURA DA
AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE.
PACIENTE CIVIL INVESTIGADO EM DECORRÊNCIA DE POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO BRASONADA.
O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, POR FALTA DE JUSTA CAUSA, SÓ OCORRE
EM SITUAÇÕES ESPECIALÍSSIMAS, SENDO ADMITIDO QUANDO, DE FORMA CLARA E PRECISA E
SEM A NECESSIDADE DE EXAME VALORATIVO DO CONJUNTO FÁTICO OU PROBATÓRIO,
CONSTATA-SE A ATIPICIDADE DA CONDUTA OU A INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS MÍNIMOS DE
AUTORIA.
O IPM É UM PROCEDIMENTO QUE TEM POR ESCOPO REUNIR OS ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS À
PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. POR MEIO DELE SÃO
COLHIDAS AS PROVAS QUE, POSTERIORMENTE, PODERÃO SER VALIDADAS NO CURSO DO
PROCESSO E SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS DEVERÁ SER TRANCADO.
É POSSÍVEL QUE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, AO ADOTAR OS MECANISMOS APURATÓRIOS,
INSTAURE INQUÉRITO POLICIAL MILITAR A FIM DE SOLUCIONAR O IMBRÓGLIO NO QUAL O
PACIENTE, MESMO NÃO ESTANDO NA CONDIÇÃO DE INDICIADO, É ELEMENTO PRIMORDIAL
PARA A OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA QUE A APURAÇÃO OBTENHA ÊXITO.
IRRAZOÁVEL OBSTAR A CONTINUIDADE DE UM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR, SOBRETUDO NA
HIPÓTESE DE A POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR PROCEDER COM ESTABILIDADE A INVESTIGAÇÃO NO
INTUITO DE OBTER INFORMAÇÕES SUFICIENTES E APTAS A ELUCIDAR OS INDÍCIOS DE
IRREGULARIDADES CONSTANTES NO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL.
DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000296-41.2022.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: JOSÉ PAULO EDUARDO GALVÃO VIZACO
ADVOGADA: BIANCA COELHO PEINADOR LAS HERAS (OAB: SP426495)
IMPETRADO: COMANDANTE - 2ª REGIÃO MILITAR - SÃO PAULO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
20/06/2022 a 23/06/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, denegou a
ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro
CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

04/08/2022 15:32
:: 40001344010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e96dc68e3a754481...
1/8
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000296-41.2022.7.00.0000/SP
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000108-85.2022.7.02.0002/SP
RELATOR: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PACIENTE: JOSÉ PAULO EDUARDO GALVÃO VIZACO
ADVOGADO: BIANCA COELHO PEINADOR LAS HERAS (OAB SP426495)
IMPETRADO: COMANDANTE - 2ª REGIÃO MILITAR - SÃO PAULO
MP: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA. HABEAS CORPUS COM PEDIDO LIMINAR. POSSE
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR.
ELEMENTOS
INDISPENSÁVEIS PARA PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL.
ORDEM DENEGADA À UNANIMIDADE.
PACIENTE CIVIL INVESTIGADO EM DECORRÊNCIA DE
POSSÍVEL PRÁTICA DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE
ARMA DE FOGO BRASONADA.
O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR,
POR FALTA DE JUSTA CAUSA, SÓ OCORRE EM SITUAÇÕES
ESPECIALÍSSIMAS,
SENDO
ADMITIDO
QUANDO,
DE
FORMA CLARA E PRECISA E SEM A NECESSIDADE DE
EXAME
VALORATIVO
DO
CONJUNTO
FÁTICO
OU
PROBATÓRIO, CONSTATA-SE A ATIPICIDADE DA CONDUTA
OU A INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS MÍNIMOS DE
AUTORIA.
O IPM É UM PROCEDIMENTO QUE TEM POR ESCOPO
REUNIR
OS
ELEMENTOS
INDISPENSÁVEIS
À
PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. POR MEIO DELE SÃO COLHIDAS AS
PROVAS
QUE,
POSTERIORMENTE,
PODERÃO
SER
VALIDADAS NO CURSO DO PROCESSO E SOMENTE EM
CASOS EXCEPCIONAIS DEVERÁ SER TRANCADO.
É POSSÍVEL QUE A ADMINISTRAÇÃO MILITAR, AO
ADOTAR OS MECANISMOS APURATÓRIOS, INSTAURE
INQUÉRITO POLICIAL MILITAR A FIM DE SOLUCIONAR O
IMBRÓGLIO NO QUAL O PACIENTE, MESMO NÃO
7000296-41.2022.7.00.0000
40001344010 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/08/2022 15:32
:: 40001344010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e96dc68e3a754481...
2/8
ESTANDO NA CONDIÇÃO DE INDICIADO, É ELEMENTO
PRIMORDIAL PARA A OBTENÇÃO DAS INFORMAÇÕES
NECESSÁRIAS PARA QUE A APURAÇÃO OBTENHA ÊXITO.
IRRAZOÁVEL
OBSTAR
A
CONTINUIDADE
DE
UM
INQUÉRITO
POLICIAL
MILITAR,
SOBRETUDO
NA
HIPÓTESE DE A POLÍCIA JUDICIÁRIA MILITAR PROCEDER
COM ESTABILIDADE A INVESTIGAÇÃO NO INTUITO DE
OBTER
INFORMAÇÕES
SUFICIENTES
E
APTAS
A
ELUCIDAR
OS
INDÍCIOS
DE
IRREGULARIDADES
CONSTANTES NO PROCEDIMENTO INQUISITORIAL.
DENEGADA A ORDEM. UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato
da Ata do Julgamento, por unanimidade, em denegar a ordem, por falta de amparo
legal.
Brasília, 23 de junho de 2022.

Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Relator

RELATOR:
PACIENTE:
IMPETRADO:
IMPETRANTE:
Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
JOSÉ PAULO EDUARDO GALVÃO VIZACO.
COMANDANTE- 2ª REGIÃO MILITAR- SÃO PAULO
Dra. BIANCA COELHO PEINADOR LAS HERAS (OAB: SP426495)

RELATÓRIO
7000296-41.2022.7.00.0000
40001344010 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/08/2022 15:32
:: 40001344010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e96dc68e3a754481...
3/8
Trata-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido liminar, impetrado
pela Defesa constituída do civil JOSÉ PAULO EDUARDO GALVÃO VIZACO
em que aponta como autoridade coatora o General de Divisão Jorge Cardoso
Martins, que instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) em desfavor do Paciente a
fim de apurar possível delito de posse ilegal de arma de fogo.
Segundo consta dos autos, a Administração Militar, por meio de
Processo Administrativo Sancionador, concluiu que o Paciente possuía
irregularmente Pistola, marca Colt, calibre .45 ACP, número de série C191558 e
número SIGMA 4000766 de propriedade do Exército Brasileiro. Desse modo, por
entender haver indícios de conduta delitiva de posse de arma de fogo brasonada, o
Comando da 2ª Região Militar, General de Divisão Jorge Cardoso Martins, resolveu
instaurar o IPM para apurar os fatos (evento 1, doc.5, fls. 300/304, autos nº
7000108-85.2022.7.02.0002).
Alega a ilustre Defesa que a pistola brasonada, objeto do
procedimento investigatório, encontra-se em situação regular, pois possui o CRAF
(Certificado de Registro de Arma de Fogo) em nome do Paciente com validade até o
dia 31 de janeiro de 2022. Além disso, afirma que no sistema SIGMA (Sistema de
Gerenciamento Militar de Armas), a arma está registrada em nome do Paciente.
Aduz que a conduta praticada pelo Paciente é atípica, haja vista que
“se houvesse alguma irregularidade na posse dessa arma, a culpa seria
exclusivamente do Exército Brasileiro. E mais, seriam anos cometendo crimes,
como de prevaricação (afinal, como pode todos esses anos a arma ter sido
vistoriada e nunca ter sido notado qualquer irregularidade/ilegalidade pelas
autoridades responsáveis)”.
Sustenta que “a Portaria nº 126, COLOG de 22 de outubro de 2019,
não dever ser aplicada ao presente caso eis que não pode retroagir para punir o
investigado/paciente. Lembrando que o investigado/paciente tem a posse da arma
desde 2008”.
Assim sendo, requer seja concedida a liminar para suspender o
andamento do Inquérito Policial Militar e, no mérito, a concessão em definitivo do
writ para que seja determinado o seu arquivamento.
Em 29 de abril de 2022, solicitei informações ao Comandante da 2ª
Região Militar, Gen Div JORGE CARDOSO MARTINS, deixando para apreciar o
pleito liminar somente após a chegada das referidas informações (evento 5). Estas
foram apresentadas no dia 9 de maio de 2022 (evento 8). No dia 13 seguinte, neguei
o pleito liminar ante a ausência dos requisitos autorizadores do fumus boni iuris e do
periculum in mora (evento 10).
7000296-41.2022.7.00.0000
40001344010 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/08/2022 15:32
:: 40001344010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e96dc68e3a754481...
4/8
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer subscrito
pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pela concessão da ordem para que haja o
trancamento do Inquérito Policial Militar, apenas com relação ao Paciente (evento
16).

É o Relatório.

VOTO
Cuida-se de Habeas Corpus em que a Defesa requer o trancamento do
IPM instaurado por meio da Portaria nº 51-Asse Ap As Jurd/2, em 15 de março de
2022, pelo Comandante da 2ª Região Militar do Exército para apurar possível
prática do crime de posse ilegal de arma de fogo brasonada (evento 1, doc. 4).
Não assiste razão à Defesa.
Conforme as informações prestadas pela Autoridade Coatora, a
investigação é decorrente do Processo Administrativo Sancionador (PadmS), NUP
EB 64031.000495/2020-44, instaurado por meio da Portaria nº 01- S1.7, do 2º BE
CMB, de 28 de janeiro de 2020, em desfavor do ora Paciente civil JOSÉ PAULO
EDUARDO GALVÃO VIZACO, ao se ter notícia de que possuía arma de fogo
Pistola, marca Colt, calibre .45 ACP, número de série C191558 e número SIGMA
4007656.
Ainda, segundo a Autoridade Coatora, no PadmS apurou-se que a
referida arma era brasonada e havia sido incluído no SIGMA como constante no
acervo do ora Paciente e, por esse motivo, foi determinada a instauração da
Sindicância.
Insta registrar que o Habeas Corpus com o intuito de trancar
procedimento investigatório tem respaldo, desde que exista patente carência de justa
causa ou desde que haja ilegalidade, diante da presença de inequívoca prova.
Sendo assim, o trancamento do Inquérito Policial Militar, por falta de
justa causa, só ocorre em situações especialíssimas, sendo admitido quando, de
forma clara e precisa e sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou
probatório, constata-se a atipicidade da conduta ou a inexistência de indicativos
mínimos de autoria.
7000296-41.2022.7.00.0000
40001344010 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/08/2022 15:32
:: 40001344010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e96dc68e3a754481...
5/8
No caso em tela, verifica-se que o Paciente possuía arma brasonada e
não conseguiu comprovar a legalidade da posse da Pistola, marca Colt, calibre .45
ACP, número de série C191558 e número SIGMA 4007656. Tal fato motivou a
instauração de Sindicância, por meio da Portaria nº 107- Asse Ap As Jurd/2RM, de
12 de maio de 2021, em que se realizou o termo de inquirição do ora Paciente, além
de ter instruído o feito com procedimentos internos da Administração Militar,
buscando informações acerca da referida arma, como se vê das informações
prestadas pela autoridade coatora, verbis:
“(...) 11. Para a devida instrução, o Encarregado encaminhou DIEx ao Serviço de
Fiscalização de Produtos Controlados, sendo informado que no banco de dados
antigos (IMATEC) não foi localizado o registro do processo de inclusão da arma de
fogo objeto da referida sindicância, nem tampouco há publicação do referido ato no
Boletim Reservado nº 21, de 1º JUL 08, como consta no CRAF, conforme DIEx nº
12486-SFPC-JUR/SFPC/2ªRM, de 20MAIO 21, juntado em fl. 327 da referida
Sindicância.
12. Ato contínuo, foi encaminhado questionamento ao 22º Depósito de
Suprimento, vindo aos autos o DIEx nº 40-SFPC/22ºDSup (fl. 242), de 7 JUN
21, informando que não há registros naquela Organização Militar (OM) de
recebimento, destruição e custódia atrelado à arma de fogo relacionada à
presente Sindicância.
13. Em prosseguimento, ainda com a finalidade de instrução da presente
Sindicância, o Encarregado questionou a Seção do Escalão Logístico da 2ª
Região Militar, vindo aos autos o DIEx n" 4738-SecMat.5_A/Escalão Logístico/2ª
RM (fl. 243), de 1º JUN 21, no qual constou a informação de que, em
consulta ao Sistema de Controle Físico - SisCoFis, a arma de fogo objeto da
referida Sindicância não consta no patrimônio gerenciado por esta Região
Militar, bem como não consta como material rastreável no âmbito do SisCoFis.
14. Ainda, com intuito de buscar elementos para instrução da Sindicância, foi
encaminhado questionamento à Diretoria de Material acerca da arma de fogo
supra mencionada, a qual informou, através do DIEx n" 966-Div CI V -
Armt/SDir_Mat/DMAT (fls.286/290), de 4 AGO 21, que em consulta ao
SISCOFIS ficou constatado que a arma de fogo em questão não pertence
atualmente ao patrimônio do Exército, bem como que, conforme o Ato de
Desativação nº 02/87, publicado por meio da Portaria nº 061-3ª SCH/EME-
Reservada, de 06 AGO 87, ficou comprovado que o modelo de armamento em
questão foi de dotação do Exército Brasileiro.
15. Para cumprimento de diligência complementar, foi novamente designada data
para oitiva do Sr. JOSÉ PAULO EDUARDO GALVÃO VIZACO, o qual não
compareceu, conforme restou certificado em fls. 291/292 dos autos da referida
Sindicância.(...)”.
O relatório da Sindicância apontou que haveria indícios de
irregularidades em decorrência da posse de arma brasonada por civil, bem como em
razão da inexistência de registro do armamento na Diretoria de Material e no
7000296-41.2022.7.00.0000
40001344010 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/08/2022 15:32
:: 40001344010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e96dc68e3a754481...
6/8
Serviço de Fiscalização de Produtos Controlados (SFPC) da 2ª Região Militar.
Observa-se que a instauração do IPM foi precedida de uma verificação
sumária de fatos que concluiu haver a possibilidade da prática de crime militar.
Ademais, diante da incompatibilidade dos dados trazidos pela Administração Militar
e também dos dados informados pelo Paciente, como bem destacado pela autoridade
coatora “a inclusão do Paciente no IPM é em decorrência lógica das
investigações, haja vista que, ao menos como testemunha, teria que ser ouvido,
como imperativo necessário para continuidade da apuração dos fatos Iniciadas
por ocasião da sindicância instaurada”.
Outrossim, vê-se dos procedimentos adotados pelo Comando da 2ª
Região Militar que inexiste qualquer anormalidade procedimental ou mesmo mácula
aos direitos do Paciente JOSÉ PAULO EDUARDO GALVÃO VIZACO; o que se
constata, até o presente momento, é a posse de arma de fogo brasonada por um civil
sem que tenha havido a sua regularidade por meio de prova documental.
Registra-se, ainda, ser inegável a imprecisão das informações trazidas
pela Administração Militar quanto à referida arma, haja vista não ter apresentado
dados incontestáveis do registro da arma de fogo nos sistemas de controle do
Exército Brasileiro. O que se extrai dos autos é que há, em tese, fato em desalinho
com o que estipula a Portaria nº 126 - COLOG , de 22 outubro de 2019, que não
prevê a possibilidade de armas de fogo brasonadas estarem na posse de civis e, por
conseguinte, poder ensejar possível prática delitiva de posse irregular de arma de
fogo de uso restrito. Dessa forma, somado esses dois fatores, por óbvio, é necessária
a investigação por parte da Administração para apurar os fatos. E assim o fez.
Comportou-se bem a Administração Militar ao adotar os mecanismos
apuratórios citados e a consequente instauração do IPM, haja vista a atual
impossibilidade de comprovar a origem da arma de fogo brasonada. Assim, o
Inquérito buscará solucionar o imbróglio na qual o ora Paciente, mesmo não estando
na condição de Indiciado, é elemento primordial para a obtenção das informações
necessárias para que a apuração obtenha êxito.
Além disso, o Inquérito Policial Militar é um procedimento que tem
por escopo reunir os elementos indispensáveis à propositura da ação penal pelo
Ministério Público Militar. Por meio dele são colhidas as provas que,
posteriormente, poderão ser validadas no curso do processo, e somente em casos
excepcionais poderá ser trancado. Nesse sentido o seguinte julgado:
EMENTA. HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. DESERÇÃO. PRISÃO
EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM CUSTÓDIA PREVENTIVA. REQUISITOS.
TEMPO DE SEGREGAÇÃO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS. ART. 453 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR. LIBERDADE PROVISÓRIA.
CONCESSÃO. LIMINAR. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL MILITAR.
7000296-41.2022.7.00.0000
40001344010 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/08/2022 15:32
:: 40001344010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e96dc68e3a754481...
7/8
CARÁTER EXCEPCIONAL. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. (...) O
trancamento de ação penal é medida excepcional, que somente se apresenta
juridicamente possível na via estreita do habeas corpus quando se verificar, de
forma clara e incontroversa, a ausência de justa causa hábil à sua instauração,
consubstanciada na constatação, prima facie, de atipicidade da conduta, de
incidência de causa excludente de culpabilidade, de ausência de indícios de
autoria ou de prova da materialidade do delito. (...). Concessão Parcial da ordem.
Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº
7001335-78.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO.
Data de Julgamento: 19/12/2019, Data de Publicação: 10/02/2020) (grifo nosso)
Com efeito, o trancamento de IPM só se mostra possível quando
comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a
evidente ausência de justa causa, o que não se verifica de pronto, ao menos nesta
análise perfunctória dos autos, única possível na via estreita do writ.
Nesse sentido, o seguinte julgado da Suprema Corte, in verbis:
“Ementa: Processual penal militar. Recurso ordinário em habeas corpus.
Trancamento de inquérito policial. Inadequação da via eleita.
1. O trancamento da ação penal (e do inquérito policial) só é possível quando
estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da
punibilidade ou a evidente ausência de justa causa.
2. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na
iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: i) violação à jurisprudência
consolidada do STF; ii) violação clara à Constituição; ou iii) teratologia na
decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico.
3. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável ao recorrente, que bem
poderá articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas
instâncias próprias.
4. “O prazo legal para término da investigação é impróprio, inexistindo
consequência processual se inobservado o lapso temporal, quando solto o réu”
(RHC 117.966, Relª. Minª. Cármen Lúcia).
5. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.” (RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS nº 145379. Relator Min. ROBERTO
BARROSO. Julgado em 07/03/2018.)
Saliente-se que a elucidação dos fatos versados no presente Remédio
Heroico encontra-se numa fase inicial, em que há necessidade de um exame
aprofundado para sua apuração, sendo prematura qualquer conclusão de ausência de
justa causa. Nesse diapasão, trago à colação o seguinte julgado deste Tribunal:
7000296-41.2022.7.00.0000
40001344010 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

04/08/2022 15:32
:: 40001344010 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e96dc68e3a754481...
8/8
“EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE IPM. FALTA DE JUSTA
CAUSA. IMPROCEDÊNCIA. Procedimento investigatório instaurado para apurar
suposta agressão física praticada por militar contra Civil, ocorrida em clube social
que funciona em instalações cedidas pela Marinha, condicionado ao cumprimento
das políticas e diretrizes da referida Força. Caso sub judice que se encontra no
início da investigação, necessitando de aprofundamento na investigação para
apuração da autoria e materialidade e determinação da correta identificação das
circunstâncias do art. 9º do CPM. Conhecido o pedido e denegada a ordem por
falta de amparo legal. Decisão unânime.” (HC nº 116-33.2011.7.00.0000/PE. Rel.
Min Gen Ex FRANCISCO JOSÉ DA SILVA FERNANDES. Julgamento: 10/8/2011)
(grifo nosso).
Ressalta-se, ainda, das informações trazidas pelo Comandante da 2ª
Região Militar, que o Inquérito Policial Militar instaurado para apurar os fatos
narrados nos autos está em curso, não se verificando qualquer irregularidade capaz
de ensejar constrangimento ilegal ou abuso de poder, e, repita-se, o Paciente sequer
figura como Indiciado.
Destarte, não é razoável obstar a continuidade de um Inquérito Policial
Militar, sobretudo como no caso dos autos, em que a Polícia Judiciária Militar
procede com estabilidade a investigação no intuito de obter informações suficientes
e aptas a elucidar os indícios de irregularidade constante no procedimento
inquisitorial.
Isto posto, voto no sentido de denegar a ordem por falta de amparo
legal.

Documento eletrônico assinado por CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001344010v4 e
do código CRC b26cbcb2.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 3/8/2022, às 14:11:32
7000296-41.2022.7.00.0000
40001344010 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR